Tribunal: STF
Processo: HC 219037
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de E. N. S. F. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ACÓRDÃO QUE SE ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE. RECURSO QUE NÃO ABRANGE TODOS OS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. No tocante à Súmula n. 7/STJ, foi sustentado genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas, o que não cumpre o requisito da dialeticidade recursal.



    2. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão estadual aponta mais de um fundamento suficiente para afastar a pretensão do recorrente e o recurso não abrange todos eles. Incidência da Súmula n. 283/STF.



    3. A incidência do óbice contido no Enunciado 7/STJ impede o conhecimento do recurso especial lastreado na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática.



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. 



    (AREsp 2.074.266 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja reconhecida a nulidade absoluta em torno da ilegal quebra de sigilo bancário operada no feito”. 



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator